Tribunal: TJMT
Processo: 1021840-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021840-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MONICA MENDONCA COSTA - CPF: 255.052.148-00 (ADVOGADO), COTEMINAS S.A. - CNPJ: 07.663.140/0001-99 (AGRAVANTE), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVADO), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (AGRAVADO), LIV MACHADO - CPF: 349.643.778-22 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), ADMINISTRADOR JUDICIAL DR. JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO ACOLHIDA APÓS EXPRESSA CONCORDÂNCIA DOS RECUPERANDOS E DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – DECISÃO QUE GARANTIU DIREITO A VOTO NA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REVOGAR ESSA PARTE DA DECISÃO EM RAZÃO DA PRECLUSÃO DA QUESTÃO PORQUE JÁ DECIDIDA NO ALBOR DO PROCESSAMENTO DA HABILITAÇÃO E NÃO HOUVE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – RESTABELECIMENTO DA NEGATIVA DE GARANTIA DO DIREITO A VOTO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PERDA DO DIREITO A VOTO COMO PENALIDADE PELA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DO ART. 7o, §1o, DA LEI No 11.101/2005 (ART. 10, §1o) – IMPOSSIBILIDADE DE ASSEGURAR ESSE DIREITO NAS HABILITAÇÕES RETARDATÁRIAS DE CRÉDITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O preço da inobservância do prazo do art. 7o, §1o, da Lei no 11.101/2005 é, na recuperação judicial, a perda do direito ao voto (art. 10, §1o), na falência, o direito a rateios eventualmente realizados, sujeição ao pagamento de custas e perda do cômputo dos acessórios compreendidos entre o término do prazo e a data do pedido de habilitação (art. 10, §2o), de modo que, independentemente do trânsito em julgado da decisão definitiva na habilitação retardatária de crédito, persiste a vedação ao voto na AGC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021840-71.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COTEMINAS S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. no 0014639-12.2015.8.11.0003 – Código 800652), formulado em face de seus credores, entre eles a agravante, por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS, acolheu embargos de declaração manejados pelos recuperandos/agravados contra decisão que, nos autos recuperacionais, assegurara à credora/agravante “
o direito de voz e voto na assembleia
”; o MM. Juiz admitiu que a aludida decisão embargada se pautou “
em premissa equivocada
”, deixando de considerar que a questão do direito da credora Coteminas à voz na AGC “
já havia sido objeto de decisão anterior, proferida no incidente de impugnação de crédito
”, e que, portanto, deve ser mantida a conclusão de “
negativa do direito de voto
(...)
, tal como já deliberado anteriormente
” (cf. Id. no 62794989 - pág. 1/2).

A credora/agravante traça minudente linha cronológica dos fatos e atos processuais para pontuar que, já no albor do seu pedido de habilitação retardatária de crédito, o MM. Juiz lhe assegurou, nas palavras da recorrente, “
seria garantido o direito de voto da Coteminas caso a habilitação fosse julgada procedente até a data da assembleia de credores e a decisão transitasse em julgado
” (cf. Id. no 62794972 - pág. 6).

Aduz que, aproximando-se a data designada para realização da AGC sem julgamento do pedido de habilitação de crédito, pediu suspensão do ato “
ante a ausência de informações econômico financeiras atuais
” e, frisando que os próprios recuperandos e também o administrador judicial aquiesceram à habilitação, pediu lhe fosse assegurado
direito à voz
caso mantida a data designada para o ato assemblear.

Expõe que, na mesma data, o MM. Juiz julgou procedente a habilitação retardatária de crédito e, nos autos principais, os recuperacionais, indeferiu o pedido de suspensão da realização da AGC, garantindo-lhe, porém, o
direito à voz

e voto
naquele ato, gerando a interposição dos aclaratórios pelos recuperandos, acolhidos pela decisão agravada.

Abordando o aspecto meritório, sustenta que, embora o MM. Juiz tenha decidido, no momento inicial do processamento da habilitação de crédito, que lhe seria garantido
direito a voto
apenas com o trânsito em julgado de eventual decisão de procedência daquele pedido, o magistrado posteriormente reviu esse posicionamento ao efetivamente decidir aquele incidente, tendo o juiz pontuado expressamente que, “
visualizando-se que o crédito também foi admitido pelo Administrador Judicial, exigir-se o trânsito em julgado da sentença para a concessão do
direito de voto
à credora é formalidade demasiada exagerada
”, daí porque não se pode falar em matéria já decidida e sepultada pela preclusão consumativa.

Alega que esse entendimento de garantia do
direito à voz

e voto
independentemente do trânsito em julgado da decisão nos autos da habilitação retardatária “
é o que melhor se encaixa ao quadro fático
”, inclusive porque, tendo reconhecido o direito à habilitação do crédito, os recuperandos “
não têm interesse em recorrer da sentença de procedência dos pedidos
”.

No mais, discorre sobre a norma aplicável à hipótese, dizendo que “
o
direito de voz
é inerente a condição de credor e não pode ser retirado dos credores retardatários, independentemente da possibilidade de exercício do
direito de voto
”, e que, embora “
os
direitos de voz e voto
não se confundam,
(...)
o voto da Coteminas é essencial para a aprovação do plano, caso haja alguma alteração nas garantias prestadas pelos devedores referentes aos imóveis hipotecados a seu favor
”, até mesmo porque detém crédito de valor expressivo (cf. Id. no 62794972 - pág. 14/15).

Pede, pois, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, “
seja mantida a r. decisão proferida no dia 26.09.20 nos autos da recuperação judicial, que autorizava o exercício do
direito de voz

e voto
da agravante
” (cf. Id. no 62794972 - pág. 15/17).

A decisão vinculada ao Id. no 63362489 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, os agravados arguem, preliminarmente, impossibilidade de conhecimento do recurso, primeiro por vedação à inovação recursal, pontuando que “
a agravante formulou, na origem, tão somente pedido de
direito à voz
, na Assembleia Geral de Credores, sem apresentar pedido
de voto
”, e, em segundo lugar, por preclusão consumativa, porque a questão do direito ao voto foi decidida por decisão que “
transitou em julgado em junho/2019
”; no mais,

refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 65990962).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso dizendo que “
falta à pretensão premissa fundamental para a manutenção desses atributos
”, porque o art. 10, §1o, da Lei no 11.101/2005 “
diz expressamente
(...)
que os detentores de créditos não trabalhistas cuja habilitação ocorrer na modalidade retardatária (que é, sem controvérsia, o caso dos autos, pois trata-se de crédito com garantia real com habilitação retardatária) não terão direito de voto nas deliberações da assembleia geral de credores
” (cf. Id. no 68552982).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A discussão recursal gravita a questão da possibilidade de garantia do direito
a voto
na AGC antes do trânsito em julgado da sentença de procedência de habilitação retardatária de crédito, de modo a afastar a vedação imposta pelo art. 10, §1o, da Lei no 11.101/2005, e, como se verá adiante, o conhecimento da questão não é obstado por preclusão ou vedação à inovação recursal.

Em 18/06/2018, o MM. Juiz, no albor do processamento da habilitação retardatária, muito antes dessa discussão ser suscitada, anotou que “
os titulares de crédito retardatários
”, como é o caso da Coteminas, “
não terão direito a voto nas deliberações da assembleia geral de credores
” (cf. Id. no 65990969 - pág. 1).

Posteriormente, em 28/11/2018, acolheu embargos declaratórios “
para esclarecer que a habilitante só terá direito a voto em assembleia se na data da realização do conclave já tiver sido homologado o quadro geral de credores contendo o crédito objeto desta demanda
” (cf. Id. no 65990970 - pág. 2).

Depois, em 04/06/2019, claramente estupefato pela insistente interposição sequencial de declaratórios sobre o tema, o MM. Juiz decidiu, com palavras escritas em CAIXA ALTA – que retiro na transcrição para facilitar a leitura –, o seguinte:

“A presente habilitação de crédito é retardatária e manejada em processo de recuperação judicial – assim, a habilitante
só terá direito a voto em assembleia se a sua habilitação de crédito for julgada procedente (com trânsito em julgado certificado nos autos) e seu crédito já estiver lançado no quadro geral de credores quando for realizada a assembleia geral de credores
.

Caso a assembleia de credores aconteça antes do trânsito em julgado da sentença que eventualmente acolha a presente habilitação, e antes do crédito reconhecido estar lançado no quadro geral de credores –
a habilitante não terá direito a voto
”
(cf. Id. no 65990971 - pág. 1 – grifei e destaquei).

Em 25/09/2020, ao proferir decisão definitiva na habilitação retardatária, o MM. Juiz concedeu à Coteminas, de pronto, “
o direito de voz e voto em Assembleia Geral de Credores
” por entender que exigir trânsito em julgado da sentença seria desarrazoado porque os próprios recuperandos reconheceram o crédito.

Confira-se:

“No mais, ACOLHO o pedido formulado pela credora, e CONCEDO O DIREITO DE VOZ E VOTO à mesma na assembleia geral de credores dos impugnados, haja vista que, embora tenha constado dos autos, em decisão anterior, que o direito só seria alcançado após o trânsito em julgado da sentença que declarasse o crédito, tal formalidade já se mostra desarrazoada, na medida em que o crédito foi reconhecido pelos recuperandos (fls. 311).

Incontestavelmente
, tendo a parte impugnada reconhecido a existência do crédito
, tal como apontado pela habilitante;
sendo notório que o crédito restou comprovado nos autos por documentos hábeis
; e visualizando-se que
o crédito também foi admitido pelo Administrador Judicial
,
exigir-se o trânsito em julgado da sentença para a concessão do direito de voto à credora é formalidade demasiada exagerada
, que vai de encontro aos princípios norteadores da efetiva prestação jurisdicional, haja vista que (diante do reconhecimento do direito vindicado pela parte contrária) o trânsito da decisão é consequência lógica, que não depende de outra coisa senão decurso de tempo; e, portanto, não pode ser óbice para a imediata efetivação do direito da autora, que foi prontamente reconhecido pelo requerido.

Sendo assim, desde já, CONCEDO À CREDORA O DIREITO DE VOZ E VOTO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES dos impugnados”
(cf. Id. 62794984 - pág. 1/3).

Irresignados, os credores opuseram embargos declaratórios alegando preclusão consumativa, e estes foram acolhidos pela decisão agravada, proferida em

sob os seguintes fundamentos:

“Os recuperandos apresentaram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão que concedeu direito de voto à credora Coteminas, sob o argumento de que o tema foi alcançado pela preclusão consumativa, tendo restado decidido anteriormente no incidente de impugnação de crédito que tramita em apenso; (...).

Requereram o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja reconhecido que a credora Coteminas não terá direito a voto nas deliberações da assembleia geral de credores; (...).

Com efeito, quanto à questão da credora Coteminas, vê-se que,
de fato, a matéria já havia sido objeto de decisão anterior, proferida no incidente de impugnação de crédito, de modo que a negativa do direito de voto deve permanecer vigente, tal como já deliberado anteriormente
. (...)

Ante o exposto, RECEBO e DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração dos recuperandos, para integrar e modificar a decisão embargada, DETERMINANDO:

01 - Que a credora Coteminas não terá direito a voto nas deliberações da assembleia geral de credores dos recuperandos” (cf. Id. no 62794989 - pág. 1/2).

Contra esse assentamento decisório, a Coteminas sustenta, em suma, que não há preclusão consumativa que justifique restabelecimento daquela decisão primeva, porque a modificação do entendimento do magistrado ocorreu quando da decisão meritória da habilitação retardatária de crédito, e que a garantia do direito à voz e a voto “
é o que melhor se encaixa ao quadro fático
”, posto que o reconhecimento do crédito pelos recuperandos afasta seu interesse de recorrer e faz com que o trânsito em julgado seja simples questão de tempo.

Os recuperandos, por sua vez, se agarram ao disposto no art. 10, §1o, da Lei no 11.101/2005, que dispõe que “
os titulares de créditos retardatários
(...)
não terão direito a voto nas deliberações da assembleia-geral de credores
”, norma cuja aplicabilidade a credora pretende excepcionar.

Excepcionar.

É justamente essa a palavra que conduz à melhor solução para discussão recursal. Mas excepcionar sob qual fundamento?

Pelo que se pode presumir, já que sonega à instrução recursal cópia das razões dos primeiros declaratórios opostos pela credora, onde aventada pela primeira vez, a tese deve partir de alguma pretensão de interpretação analógica entre os parágrafos do art. 10 e o art. 39, ambos da LRJ.

O §1o veda direito a voto aos titulares de créditos retardatários na recuperação judicial, e o §2o diz que “
aplica-se o disposto no §1o
(...)
ao processo de falência, salvo se, na data da realização da assembleia-geral, já houver sido homologado o quadro-geral de credores contendo o crédito retardatário
”.

Mas o §5o diz que “
as habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 desta Lei
”, sendo que este último que dispõe que “
os autos de impugnação serão conclusos ao juiz, que
(...)
determinará a inclusão no quadro-geral de credores das habilitações de créditos não impugnadas
” ou “
julgará as impugnações que entender suficientemente esclarecidas pelas alegações e provas apresentadas pelas partes, mencionando, de cada crédito, o valor e a classificação
”.

Conforme o art. 17, “
caput
” e parágrafo único, contra essa decisão cabe Agravo de Instrumento, e o relator poderá “
determinar a inscrição ou modificação do seu valor ou classificação no quadro-geral de credores,
para fins de exercício de direito de voto em assembleia-geral
”.

E, por fim, o art. 39 da LRJ dispõe que “
terão direito a voto na assembleia-geral as pessoas arroladas no quadro-geral de credores
(...)
acrescidas, em qualquer caso, das que estejam habilitadas na data da realização da assembleia ou que tenham créditos admitidos ou alterados por decisão judicial
”, ou seja, tudo caminha para que no sentido da tese da credora, de que “
se a sua habilitação de crédito foi acolhida antes da consolidação do quadro geral de credores, a hipótese é de permissão legal do voto
”.

Não é bem verdade.

A habilitação retardatária de crédito sempre o será, e sobre ela sempre recairão as penalidades instituídas pelos §§1o e 2o do art. 10 da LRJ; o fato de o incidente ser proposto antes da homologação do QGC não lhe retira o status de habilitação retardatária; apenas garante ao habilitante o rito de processamento idêntico às impugnações, nos termos do §5o daquele artigo de lei.

É essa, aliás, a conclusão da e. Ministra Nancy Andrighi quando do julgamento do REsp no 1.840.166/RJ. Cite-se, a propósito, trecho de seu voto:

“De acordo com o art. 7o, parágrafo único, da Lei de Falência e Recuperação de Empresas, os credores da recuperanda têm o prazo de 15 dias para apresentar, perante o administrador judicial, a habilitação de seus créditos, a contar da publicação do edital previsto no art. 52, § 1o, da LFRE.

Uma vez publicada a nova relação de credores, prevista no § 2o do artigo 7o da lei mencionada, qualquer interessado poderá impugná-la em juízo, no prazo de 10 dias contados da data daquela publicação (art. 8o da LFRE).

Ultrapassados esses prazos, o credor não incluído na relação elaborada pelo administrador judicial poderá apresentar pedido de habilitação retardatária.
Se o requerimento for protocolado antes da homologação do quadro-geral, será processado na forma dos arts. 13 a 15 da LFRE; caso contrário, o procedimento a ser seguido será o ordinário, previsto no Código de Processo Civil (arts. 10, §§ 5o e 6o, da LFRE)
.

Isso significa que, uma vez homologado o quadro-geral de credores (como ocorrido no particular), a única via para o credor pleitear a habilitação de seu crédito é a judicial, mediante a propositura de ação que tramitará pelo rito ordinário e que deve ser ajuizada até a prolação da decisão de encerramento do processo recuperacional”
(
grifei
)
.

O preço da inobservância do prazo do art. 7o, §1o, da Lei no 11.101/2005 é, na recuperação judicial, a perda do direito ao voto (art. 10, §1o), na falência, o direito a rateios eventualmente realizados, sujeição ao pagamento de custas e perda do cômputo dos acessórios compreendidos entre o término do prazo e a data do pedido de habilitação (art. 10, §2o).

E é justamente esse o motivo de a partir final do art. 39 da LRJ ressalvar a necessidade de observância das penalidades dos §§ 1o e 2o do art. 10 daquela Lei.

A solução é inclusive pior do que a imaginada pela credora; na realidade, o direito ao voto não lhe poderia ser garantido, de modo que, por outros fundamentos, a decisão agravada deve ser mantida.

Desprovejo, pois, o recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021